Tribunal: TJSP
Processo: 1100904-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Apelação da autora - DÉBITO EXIGÍVEL – Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes pelo réu – Contratação do cartão de crédito e sua utilização que restaram incontroversas – Valor inicialmente devido que, em razão da incidência de encargos moratórios, sofreu

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Apelação da autora - DÉBITO EXIGÍVEL – Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes pelo réu – Contratação do cartão de crédito e sua utilização que restaram incontroversas – Valor inicialmente devido que, em razão da incidência de encargos moratórios, sofreu elevação – Banco requerido que se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – Litigância de má-fé configurada – Quantum sancionatório adequadamente mensurado - Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Precedentes desta Corte e da Corte Superior - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100904-12.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JESSICA
ALVES PATRICIO FERREIRA LOPES, é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100904-12.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1100904-12.2017.8.26.0100
Apelante: Jessica Alves Patricio Ferreira Lopes
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 8653
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade
cumulada com indenização por danos morais - Sentença de
improcedência – Apelação da autora - DÉBITO EXIGÍVEL
– Inscrição do nome da autora no cadastro de
inadimplentes pelo réu – Contratação do cartão de crédito e
sua utilização que restaram incontroversas – Valor
inicialmente devido que, em razão da incidência de
encargos moratórios, sofreu elevação – Banco requerido
que se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 – Litigância de má-fé
configurada – Quantum sancionatório adequadamente
mensurado - Sentença que deve ser confirmada, adotando-
se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP
- Precedentes desta Corte e da Corte Superior - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais proposta por JÉSSICA ALVES PATRÍCIO
FERREIRA LOPES em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
A autora narra ter sido surpreendida com a inscrição de seus
dados nos órgãos de proteção creditícia, no que tange ao débito de R$ 500,83.
Todavia, alega ser a dívida inexigível, uma vez que resta “divergência insolúvel
entre o valor apontado na inclusão e o valor demandado para a quitação da
eventual dívida” (fls. 2). Assim, requer a procedência da ação para que seja
declarada a inexigibilidade do débito, condenando-se o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no patamar de R$ 30.000,00.
A r. sentença de fls. 171/175 julgou improcedente a demanda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100904-12.2017.8.26.0100 -Voto no
3
condenando a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade judiciária, bem como multa por litigância de má-fé no importe de 5%
sobre o valor da causa.
Irresignada, apela a autora às fls. 178/185, aduzindo que: 1. “o
apelado não demonstrou nos autos por meio de documentos idôneos a efetiva
legitimidade do débito imputado”; 2. o banco réu não apresentou justificativa
razoável para a variação da cobrança que, inicialmente, era de R$ 70,91; 3. existe
dano moral indenizável; 4. não litigou de má-fé.
Requer a reforma integral do decisum.
Contrarrazões às fls. 186/198.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Com efeito, a r. sentença deve ser mantida integralmente, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art.
252 do Regimento Interno desta Colenda Corte Bandeirante, que assim dispõe:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração
dos processos. Dentre outros julgados, confiram-se: Apel. n. 0459378-70.2010, Rel.
Des. Mendes Gomes, 35a Câmara, j. 29.08.11; Apel. n. 99406023739-8, Rel Des.
Elliot Akel, 1a Câmara, j. 17.06.2010; Apel. n. 99405106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câmara, j. 29.6.2010; Apel. n. 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100904-12.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Silveira, 3a Câmara, j. 13.4.2010; Apel. n. 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro,
11a Câmara, j. 20.5.2010; Apel. n. 991000213891, Rel. Des.Paulo Roberto de
Santana, 23a Câmara, j. 09.6.2010.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no 'decisum'” (cf.STJ, REsp n. 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp n. 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n. 265.534-DF, 4a Turma, Rei.
Min. Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003).
Cabe ressaltar, contudo, os pontos relevantes do r. decisum
apelado e que se circunscrevem aos seguintes:
“A contratação do cartão pela
autora e suas respectivas faturas não foram objeto de
impugnação, restando incontroversas, assim como o
fato de ter a autora, em várias oportunidades,
atrasado o pagamento do quanto devido, realizado o
pagamento do valor mínimo da fatura e, até mesmo,
quedado-se inadimplente. Pelo contrário, admitiu a
autora
a
existência
de
débito
em
aberto,
questionando, tão somente, alegada divergência entre
o valor apontado e aquele efetivamente devido.
No entanto, cumpre assinalar que a
dívida oriunda de cartão de crédito é dinâmica e sofre
atualização diária, sendo certo que a divergência de
valores constatada entre a data do apontamento e o
lançamento da fatura perfaz, tão somente, aos
encargos de mora, não havendo que se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100904-12.2017.8.26.0100 -Voto no
5
inexigibilidade da dívida.
Mesmo
porque
a
autora
não
comprovou, por qualquer forma, o pagamento das
faturas do cartão de crédito, tampouco do acordo que
firmou com a instituição financeira ré.
Desse modo, incontroversa a relação
jurídica entre as partes e comprovada a mora da
autora,
não
há
razão
para
declaração
de
inexigibilidade do débito, uma vez que não constatada
a prática de ato ilícito, sendo certo que a negativação
levada a efeito em seu nome se deu em exercício
regular de direito, não havendo que se falar em dano
moral indenizável.
Logo, não há que se falar em
inexigibilidade ou inexistência do débito.
Em relação ao pedido indenizatório
formulado por ausência de notificação premonitória é
certo que a prévia comunicação do devedor da
inscrição do seu nome junto aocadastro restritivo de
crédito constitui direito subjetivo ao qual corresponde
o dever jurídico de informação, previsto na Lei
Consumerista.
A propósito, cabível o entendimento
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
evidenciado na Súmula n. 359, in verbis:
'Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100904-12.2017.8.26.0100 -Voto no
6
devedor antes de proceder à inscrição'.
Nesse
sentido,
responsabilidade
alguma há que ser imputada à parte ré que apenas
remete os dados da cobrança ao serviço de proteção
ao crédito para as providências cabíveis, sendo da
competência do órgão mantenedor a respectiva
notificação, o que enseja o desacolhimento da
pretensão indenizatória formulada.
Mesmo que assim não fosse, a
extensa relação de apontamentos (fls. 163/164 e
165/166) lançados em nome da autora e não
impugnados por esta (fls. 170), afastam a presunção
de dano e, por consequência, o dever de indenizar.
Por
fim,
observo
que
restou
comprovado nos autos que a autora, ao contrário do
que veementemente afirmou na inicial, tinha pleno
conhecimento da origem da dívida apontada, sendo
certo que as alegações quanto à divergência de
valores mostraram-se infundadas e, até mesmo
levianas.”.
Ora, depreende-se da peça inicial, bem como das razões da
apelação interposta pela autora, ter restado incontroversa a contratação do cartão
de crédito de n. 4220.XXX.XXXX.0024 (faturas juntadas às fls. 44/131).
Em seu apelo, a requerente limita-se a se voltar contra o
quantum exigido pelo banco réu, aduzindo que, de proêmio (em fevereiro de 2015),
era de R$ 70,91.
Pois bem. Como bem ponderado pela Magistrada de piso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100904-12.2017.8.26.0100 -Voto no
7
evidente que a evolução do montante inicialmente devido pela demandante (R$
70,91) tenha resultado na importância pela qual esta teve seu nome negativado
(R$ 500,83), uma vez que o débito em comento possui vencimento no ano de
2015, mais de três anos antes do ajuizamento da ação. Assim, inequívoca a
incidência de encargos e juros de mora, resultando no montante cobrado.
Ultimando, quanto à conduta da requerente, vislumbra-se
mesmo abuso apto a dar ensejo à condenação por litigância de má-fé, porquanto
ingressou com a ação de forma temerária, omitindo fatos e, basicamente, faltando
com a verdade ao simplesmente pleitear a declaração de inexistência da dívida,
insistindo em sua inexigibilidade mesmo após a documentação carreada aos autos
e em sede recursal.
Sobre esse tipo de postura a jurisprudência acatada por esta E.
Corte assenta-se na linha de que configura deslealdade processual:
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Manutenção da r. sentença
recorrida, quanto ao reconhecimento e à sanção
imposta à parte autora por litigância de má-fé - A
parte autora incorreu em litigância de má-fé, por
alterar a verdade dos fatos, e a sanção imposta,
consistente em condenação ao pagamento de
indenização, deve ser mantida, visto que adequada
para o ilícito cometido (CPC/1973, arts. 17, II, e 18,
caput e §2o). Recurso desprovido” (Apelação n.
0002944-79.2011.8.26.0554, Rel. Rebello Pinho, 20a
Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2016).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
DESMENTIDA
POR
DOCUMENTOS
JUNTADOS
AOS
AUTOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100904-12.2017.8.26.0100 -Voto no
8
EXIGIBILIDADE
DOS
TITULOS
PROTESTADOS
DEMONSTRADA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO
ARBITRADOS EM R$1.500,00
MANUTENÇÃO -
SENTENÇA
IMPROCEDENTE

NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO, COM SANÇÃO PELA
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ”
(Apelação
n.
0002019-02.2012.8.26.0505, Rel. Lucila Toledo, 15a
Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2016).
Por força dessas considerações e levando-se em conta não
somente as peculiaridades da hipótese em testilha, que não demonstram
exacerbada gravidade, mas também a gratuidade judiciária outorgada à autora,
correta a fixação de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa,
não comportando redução.
Em suma, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo à
reversão do r. decisum, nega-se provimento ao recurso, subsistindo incólume a r.
sentença guerreada.
Dado o desprovimento do recurso e levando-se em conta o
trabalho desenvolvido pelo patrono do requerido em Segundo Grau, majoram-se
os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor da causa, já
abrangidos os recursais, com fulcro no art. 85, §§2o, I a IV, e 11, do CPC/2015 e no
Enunciado Administrativo n. 07 do Superior Tribunal de Justiça, remanescendo
salvaguardada a concessão de gratuidade processual à autora.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada e que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a
citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1100904-12.2017.8.26.0100 -Voto no
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora